Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-08.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001845-08.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SIEGFRIDO OTTO GRUBER - CPF: 213.171.359-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, III, DO CPC. PENHORA EFETIVADA EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com base no art. 924, III, do CPC, após bloqueio judicial de valores em quantia equivalente ao crédito executado, sem manifestação de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal pode ser extinta por suposta satisfação integral da obrigação, quando o valor penhorado, revela-se insuficiente à luz de nova atualização feita antes do levantamento dos valores.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal pressupõe a quitação integral da dívida, abrangendo principal, encargos legais e atualização monetária até a data da satisfação.
4. A defasagem temporal entre a data da atualização da CDA e a efetivação do bloqueio bancário gerou diferença entre o valor constrito e o crédito atualizado, resultando em saldo remanescente a ser executado.
5. A prolação de sentença extintiva, antes da análise do pedido de levantamento e da atualização do débito, constitui vício que compromete a higidez da extinção declarada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

"1. A execução fiscal somente pode ser extinta com fundamento no art. 924, III, do CPC, quando houver quitação integral da obrigação tributária, incluída sua atualização até a data do efetivo cumprimento.
2. A existência de saldo remanescente após atualização da CDA impede o reconhecimento da satisfação da obrigação e obsta à extinção do feito executivo."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC 1002702-12.2017.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
movida em face de Siegfrido Otto Gruber, julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do bloqueio integral dos valores executados, sem a apresentação de alegação de impenhorabilidade (id. 289574850).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sob o argumento de que
a extinção do feito se deu de forma indevida, pois não houve quitação integral da obrigação tributária, havendo saldo remanescente a ser executado, em razão de defasagem entre a data da atualização da Certidão da Dívida Ativa (CDA) e a efetivação da penhora.

Alega que, nos termos do art. 924, II, do CPC, apenas o pagamento integral do débito permite a extinção da execução fiscal.

Posto isso, requer o provimento do apelo, para reforma da sentença, com o prosseguimento do feito executivo quanto ao valor remanescente (id. 289574852).

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial do Executado, por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 289574857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Apelo tem como objeto sentença que
julgou extinta a ação de execução fiscal, sob o fundamento de que houve bloqueio integral do valor executado, sem alegação de impenhorabilidade por parte do Executado, ora Apelado.

Consta dos autos que a Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Siegfrido Otto Gruber, no ano de 2020, tem por objeto a cobrança de multa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20174770132, no valor de R$ 63.799,93, referente à degradação de área de preservação permanente (id. 289574002).

Restaram infrutíferas as tentativas de citação do Executado, ora Recorrido, razão pela qual foi determinada sua citação por edital, com a consequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou Exceção de Pré-executividade, que não foi acolhida.

A pedido do Exequente, aqui Recorrente, e considerando a atualização do débito executado para o montante de R$ 119.056,77, em 25/07/2023, foi determinado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, sendo efetivado no total de R$ 142.744,15 apenas em 29/02/2024 (id. 289574039).

Em 06/03/2024, o Magistrado determinou a transferência do valor correspondente à última atualização da CDA, no importe de R$ 119.056,77, para conta judicial vinculada ao Tribunal de Justiça deste Estado
(id. 289574042).

Posteriormente, o Apelante requereu o levantamento dos valores bloqueados, instruindo o pedido com nova atualização da CDA, que passou ao montante de R$ 128.526,61, solicitando a intimação do Recorrido, tendo a Defensoria Pública manifestado ciência da medida (id. 28957405).

Sobreveio, então, sentença extintiva da execução fiscal em 28/01/2025, por quitação integral do débito executado, com determinação de expedição do alvará para levantamento do valor constrito, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta neste Juízo.

Considerando a inércia da parte executada em pagar o débito, foi deferido o bloqueio integral dos valores, sendo que a parte Exequente postulou pela transferência à id. n. 153330437.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

A princípio, verifico que tentada a intimação da parte Executada pelo endereço encontrado via Sniper à id. n. 90138685, bem como pelos sistemas informatizados à id. n. 103754266, restando as diligências infrutíferas. Deste modo, certifico a validade do edital expedido à id. n. 171391074 e determino a expedição de alvará em favor do Estado Exequente.

Tendo em vista o bloqueio integral dos valores à id. n. 143176133, sem alegação de impenhorabilidade, a extinção da demanda é medida que se impõem,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
, com resolução de mérito, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, proceda a Secretaria Judicial com a expedição de alvará judicial dos valores bloqueados, guardando observância aos dados bancários apresentados pela parte Exequente.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. [...]”
(id. 289574850)

Vê-se que a controvérsia posta nos autos consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC,
quando o valor bloqueado judicialmente, embora superior ao débito executado na data da penhora (julho/2023), tornou-se insuficiente em razão da ausência de atualização do crédito até a data da efetiva penhora (fevereiro/2024).

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se extingue quando:

“III – o executado satisfizer a obrigação.”

Da análise detida dos autos, observa-se que a Fazenda Pública requereu a penhora em julho de 2023, oportunidade em que promoveu a atualização do débito executado (id. 124243043). Contudo, a constrição judicial somente se concretizou em fevereiro de 2024 (id.
289574039
), enquanto a sentença foi proferida apenas em janeiro de 2025, com a determinação de expedição de alvará para levantamento dos valores pelo Recorrente (id.
289574850
).

Verifica-se, portanto, que a penhora dos valores, por meio de bloqueio de ativos financeiros do Recorrido, se deu em momento significativamente posterior ao respectivo pedido, sem que houvesse, nesse ínterim, nova atualização da CDA.

Ressalta-se, ainda, que, por ocasião do pedido de levantamento, o Recorrente apresentou nova atualização da CDA, no valor de R$ 128.526,61, contudo, sobreveio a sentença antes da apreciação do referido pleito.

Nesse contexto, constata-se um lapso temporal relevante entre a última atualização do débito e a efetivação da penhora, o que gera discrepância entre o último valor atualizado da CDA e o montante efetivamente bloqueado, o que evidencia a existência de saldo remanescente.

Desse modo, em observância à diretriz contida no artigo 924, inciso III, do CPC, impõe-se a reforma da sentença extintiva, uma vez que a execução somente se extingue com a efetiva satisfação da obrigação, mediante a quitação integral do débito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS -

EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – BLOQUEIO QUE SE VERIFICOU AQUÉM DA IMPORTÂNCIA EFETIVAMENTE DEVIDA - SALDO REMANESCENTE – ATO SENTENCIAL EXTINTIVO DA EXECUÇÃO PROFERIDO PREMATURAMENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 - Só é cabível a extinção da execução com embasamento no art. 927, II, do Código Procedimental Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional se a quitação do débito foi realizada em sua integralidade, aqui incluídos o valor do débito em sua forma original acrescido dos consectários legais, dentre eles, multa, juros, correção monetária, honorários advocatícios e eventuais custas processuais.

2 - É prematura a sentença lançada sem que seja oportunizado ao credor o levantamento da importância bloqueada sobre o ativo financeiro do devedor, com a respectiva manifestação quanto à satisfação do crédito ou possível existência de saldo remanescente.

3 - Sobressaindo da malha documental a possibilidade de existência de saldo remanescente, impõe-se a nulidade da sentença extintiva da execução, com a retomada da marcha processual até que sobrevenha a quitação da obrigação em sua integralidade.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido. (N.U 1002702-12.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024).

Vê-se, portanto, que a sentença foi prolatada de forma prematura, o que implica a necessidade de reforma.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença de extinção da ação de execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito executivo, com a apuração e eventual cobrança do valor remanescente do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025